Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-47.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000985-47.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDIVINA FERREIRA BASTOS - CPF: 240.523.291-04 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), Manoel Alves Cavalcante (APELADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), MANOEL CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 117.189.271-34 (APELADO), Rosilda Eliane Alves Virgilio (APELADO), TERCEIROS INCERTOS E NAO SABIDOS (APELADO), ROSILDA ELIANE ALVES VIRGÍLIO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MANOEL ALVES CAVALCANTE - CPF: 058.128.301-50 (APELADO), ROZILDA ELIANE ALVES VIRGILIO - CPF: 329.259.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – EXISTÊNCIA DE FORTE OPOSIÇÃO MANIFESTADA PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS À USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

N
os termos dos artigos 1.238 e 1.242 do Código Civil, somente se admite a prescrição aquisitiva se demonstrado exercício de posse “sem interrupção, nem oposição”, de forma “contínua e incontestadamente”.

Se houve o ajuizamento, pela parte contrária, de Ação Reivindicatória, deve ser reconhecida a existência de oposição à posse, razão pela qual há que ser mantida a sentença de improcedência da Ação de Usucapião.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000985-47.2018.8.11.0004

APELANTE: VALDIVINA FERREIRA BASTOS

APELADOS: MANOEL CAVALCANTE PEREIRA, MANOEL ALVES CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIVINA FERREIRA BASTOS
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião Extraordinário n. 0000985-47.2018.8.11.0004
,
movida em face de
MANOEL CAVALCANTE PEREIRA e outro
, e condenou a ora Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

A Apelante requer, em suma, seja reformada a sentença para julgar procedente a demanda, ao argumento de que exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel usucapiendo, não se podendo considerar como oposição a propositura de Ação Reivindicatória que fora extinta sem resolução de mérito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 182569211, para que seja negado provimento ao Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024